Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732986-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Francisco Miguel da Silva Freitas pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Bélem- PA, onde é o domicílio do requerente. Ante o pedido de gratuidade de justiça, o agravante foi intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício processual (ID 50136418). Todavia, permaneceu inerte (ID 50650872). Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator